Tribunal: TJMT
Processo: 1014807-61.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014807-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WITILA SALVES DA SILVA NEVES - CPF: 051.573.051-33 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2832-11 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1014807-61.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

WITILA SALVES DA SILVA NEVES

Recorrido(s):

ITAU UNIBANCO S/A

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo confissão da relação jurídica quanto a existência de três contratos diversos e sendo apenas comprovada a quitação de dois deles, mostra-se devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito quanto ao terceiro contrato, cuja prova de pagamento inexiste.

É dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos aos contratos celebrados, pois a comprovação da adimplência se trata de prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.
Entretanto, i
nexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, sobretudo diante da confusão entre os contratos.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (2%), bem como ao pagamento de honorários advocatícios (10%) em razão da comprovação da legitimidade do débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e;

b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

REVOGO eventual decisão antecipatória/liminar deferida nos autos.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado de origem já que não observou com acuidade as provas juntadas que comprovam a quitação. Alegou que houve confusão com o número dos contratos e que comprovou a quitação do acordo e a quitação do terceiro contrato com débito em conta.

Argumento que é indevida a condenação por litigância de má-fé, uma vez que apenas fez uso do direito de petição. Argumentou que o débito inscrito é ilegítimo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda ou a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

As Recorridas apresentaram contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não confronta a sentença que muito bem reconheceu a divergência no número dos contratos e a ausência de prova da quitação do último contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As Recorridas suscitaram, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida quanto à improcedência da pretensão, porquanto, em se tratando de negativa de débito, é ônus do consumidor comprovar a quitação dos débitos inscritos. No caso, a parte promovente juntou termo de quitação relativamente a dois contratos, dos três que confessa possuir, no entanto, restou comprovado que o contrato inscrito não se refere aos dois contratos quitados, mas ao terceiro contrato, cuja prova de pagamento não fez.

A prova do pagamento do débito é fato constitutivo de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a parte promovida comprovou a origem do débito, com data certa de vencimento e inadimplência, fato devidamente apreciado na sentença, conforme trecho que cito:

Em cumprimento ao art. 373, II do CPC a promovida demonstrou claramente que o requerente estava inadimplente, visto que a fatura a qual gerou negativação ou restrição comercial, no valor de R$ 96,15 constava com vencimento para o dia 20/02/2018, porém somente foi pago em 13/02/2019. O extrato de negativação juntado nos autos também demonstra que a restrição comercial se deu em 20/02/2018.

Resta claro que não há qualquer prova no intuito de provar que o requerente já havia quitado a fatura em questão, nesse sentido a improcedência da ação é a medida a ser imposta.

Pois bem. Em análise ao acervo probatório existente no caderno processual, verifico que é fato incontroverso que o Autor possui relação jurídica devidamente estabelecida com as Rés, sendo que com o Itaú Unibanco, tal se deu em razão de contração/utilização de serviços e produtos, como por exemplo utilização de conta corrente e empréstimos realizados e com a Segunda Reclamada, em razão de o Itaú Unibanco ter cedido dois contratos, estes sob os nº. 42046-000000556004281 e 42052-000000556004810, com a realização da devida notificação perante o Reclamante e demais procedimentos necessários (ID nº 36977881, 36977880 e 36977875).

Assim, ao contrário do que o Autor assevera em sua peça de ingresso, apesar de ter-lhe sido fornecido a carta de quitação anexada no movimento ID nº 25633123, da carteira da Itaú Resolve, ela não se refere ao apontamento objeto da discussão nestes autos, já que nesse o número de contrato é o 000000296155641, no valor de R$ 271,67 (duzentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), com data de vencimento em 27/05/19 e de inclusão em 24/08/19, enquanto que na carta de quitação antes mencionada, os contratos já devidamente quitados são os de n. 42046-000000556004281 e 42052-000000556004810.

Corroborando ainda com referida assertiva, o Reclamado Itaú Unibanco colaciona em sua peça de bloqueio (ID nº 27266847) bem como no movimento ID nº 27266853, controle de atrasos/ficha de cobrança ode evidencia o número do contrato celebrado e inadimplido, o qual coincide com o número do contrato do apontamento junto aos órgãos restritivos creditícios, comprovando de forma inequívoca que as alegações autorais não merecem prosperar, veja abaixo: [...]

Com efeito, a parte promovente, ora Recorrente, negou a existência do débito, mas confessa possuir três contratos e não juntou comprovante de pagamento justamente do contrato inscrito. Aliás, destaco que incluir cedente e cessionário no polo passivo, mas quem efetuou a inscrição fora o cedente em relação ao contrato remanescente não cedido e inadimplente.

Havendo confissão da relação jurídica quanto a existência de três contratos diversos e sendo apenas comprovada a quitação de dois deles, mostra-se devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito quanto ao terceiro contrato, cuja prova de pagamento inexiste.

É dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos aos contratos celebrados, pois a comprovação da adimplência se trata de prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, sobretudo diante da confusão entre os contratos.

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Por tais motivos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020